Tribunal: TJDFT
Processo: 0716863-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, noefeitodevolutivo, admitindo-se oefeitosuspensivosomente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não sendo o caso dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO.
2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
3. A autora narrou que usava cartão de crédito administrado pela ré e, na fatura no mês de setembro de 2020, constatou várias compras que não reconhecia. Informou que entrou em contato com a recorrente para contestar os valores, os quais foram debitados no mês seguintes. Entretanto, na fatura de novembro de 2020, foram incluídos débitos referentes à “parcela pronta”, em 12 vezes de 103,79. Em razão do não pagamento das compras contestadas seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplência (ID 34945337). A sentença julgou procedentes os pedidos da autora e declarou a inexistência de débito/crédito entre as partes; condenou a ré ao pagamento de R$ 3.500,00, a título de danos morais; e oficiou aos órgãos SCPC/SPC/Serasa para realizarem a exclusão do nome da autora do banco de cadastros de inadimplência (ID 34945352). A recorrente postula a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Alega que as compras foram realizadas com a utilização de cartão com chip e mediante senha, o que demonstra haver culpa exclusiva da consumidora. Sustenta que a incidência da “parcela pronta” ocorreu porque a autora pagou parcialmente as faturas após o estorno das compras contestadas. Requer, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou a redução do valor arbitrado (ID 34945369).
4. A realização de compras com cartão de débito, dotado de tecnologia dechipesenha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados (ID 34945312 – fls. 3). As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.
5. Entende-se que o consumidor não pode ser responsabilizado pelas compras realizadas por estelionatários com o seu cartão bancário, ainda que mediante a aposição desenha. A negligência do banco está no relaxamento do dever de segurança na utilização de seus sistemas. Ademais, o enunciado de Súmula no 479 do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Assim, mostra-se correta a sentença que declarou inexistente a dívida cobrada da autora referente às “parcelas prontas”, uma vez que a dívida é decorrente da negativa da recorrida em pagar valores por ela não reconhecidos que foram lançados em seu cartão de crédito. Ademais, houve orientação da central de atendimento para que ela pagasse apenas os valores correspondentes às compras feitas e reconhecidas (ID 34945336 – fls. 1).
7. Por outro lado, restou comprovada nos autos a inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes em virtude do débito de R$ 901,27 por ordem da instituição ré (ID 34945345). Nesse contexto, a inscrição do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida declarada inexistente revela falha na prestação do serviço, que enseja indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
8. O arbitramento de indenização pordanomoralnão obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica. Desse modo, atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 3.500,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.